Tribunal: STF
Processo: ARE 1336523
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. PREVALÊNCIA DA CONVENÇÃO DE MONTREAL EM DETRIMENTO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO APENAS AO PREJUÍZO MATERIAL. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636331, COM REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA APLICÁVEL QUANTO À OFENSA PSICOLÓGICA. LAPSO PRESCRICIONAL BIENAL INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL. EXEGESE DO ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. NÃO ESCOAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALTERAÇÃO NO HORÁRIO DE PARTIDA DE VIAGEM INTERNACIONAL. PRETENSO NÃO COMPARECIMENTO QUE TERIA RESULTADO NA REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO, NO MESMO DIA. CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, CONTUDO, DA DITA CULPABILIDADE DAS PASSAGEIRAS PELO FATO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO DA MUDANÇA NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. NOVO ITINERÁRIO. INCLUSÃO DE CONEXÃO NÃO PREVISTA NO PACOTE CONTRATADO. CONSEQUENTE ATRASO NA CHEGADA. NECESSIDADE DE PERNOITE NA CIDADE DA ÚLTIMA ESCALA. IDA AO DESTINO NO INÍCIO DA MANHÃ SEGUINTE. FRUSTRAÇÃO DE PASSEIOS TURÍSTICOS E PERDA DE DIÁRIA DE HOTEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. MINORAÇÃO DA VERBA REPARATÓRIA. INVIABILIDADE. VALOR FIXADO EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 178 da CF e ao Tema 210 da repercussão geral. 
     O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto do RE 636.331-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 210) e do ARE 766.618, sob a minha relatoria, fixou a tese de que, “nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. 
    Diante disso, no tocante à prescrição, fixou-se o prazo de dois anos para o consumidor pleitear indenização por danos materiais, de acordo com o disposto no art. 35 da Convenção de Montreal, incorporada ao direito interno pelo Decreto nº 5.910/2006. 
    Na mesma oportunidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) afirmou que a limitação imposta pelos acordos internacionais não alcança a reparação por dano moral, aplicando-se apenas às indenizações por danos materiais. Transcreva-se um trecho do debate de julgamento que elucida a questão: 
    “O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Quanto aos danos morais, Vossa Excelência... 
    O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Isso não está posto. Estou dizendo que a norma da Convenção de Varsóvia só trata de danos materiais. (...) 
    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Então, o que nós estamos discutindo aqui é exatamente essa questão da aplicação, ou não, do Pacto de Varsóvia, ou de Montreal, à questão do dano material. (...) 
    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI – A meu ver, como corretamente assentado, tanto pelo Ministro Barroso, como pelo Ministro Gilmar e o Ministro Marco Aurélio, não está em causa aqui a condenação dos danos morais, até porque o Tribunal tem posição no sentido de cindir essas duas questões. O Ministro Marco Aurélio foi o Relator de um acórdão, como Sua Excelência revelou, aprovado por unanimidade na Segunda Turma, em que disse o seguinte - Vossa Excelência me corrija se eu estiver errado: que, com relação ao danos materiais, aplica-se sim a Convenção de Varsóvia. Mas, tendo em conta as disposições da Constituição, no que tange a proteção do consumidor, se houver dano moral, nesse aspecto, aplica-se inteiramente o Código do Consumidor, que se encontra inclusive fundado, arrimado na Constituição Federal. Apenas isso. 
     O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - De acordo.”
     No caso em espécie, o Tribunal de origem condenou a recorrente somente ao pagamento de indenização por danos morais. De modo que a matéria aqui versada não tem identidade com a controvérsia trazida nos paradigmas apontados porque trata exclusivamente de prazo prescricional relativo a danos morais.
    Esta Corte, em acórdão recente no Agravo Regimental nos Embargos de Divergência 1.240.833, Relª. Minª. Cármen Lúcia, reafirmou a ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas do STF justamente em caso análogo, no qual se debatia a aplicação do prazo prescricional de dois anos para ações indenizatórias por danos morais decorrentes de transporte aéreo internacional. Veja-se a ementa do julgado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se.
          Brasília, 18 de outubro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator